Tribunal: TJDFT
Processo: 0716540-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. CANAL OFICIAL DA INSTITUIÇÃO. DIREITO AO RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de R$ 20.999,82 (vinte mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos) a título de indenização por danos materiais e de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, em razão de ter sido vítima de fraude bancária. Narrou que, após ter recebido ligação telefônica de pessoa se dizendo funcionária da área de segurança do banco requerido, telefonou para o número constante da parte de trás do cartão bancário e, seguindo instruções de outras pessoas que se disseram funcionários do banco, realizou duas transferências, nos valores de R$ 15.000,00 e R$ 9.900,00. Informou que, por meio de ligação telefônica à sua gerente, soube que fora vítima de golpe aplicado por terceiros. Noticiou que o banco, após preenchimento de requerimento de devolução de valores, efetuou a devolução somente do valor de R$ 3.900,18.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 48769463). Foram ofertadas contrarrazões (Id 48769468).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ausência de defeito na prestação de serviços e existência de causa excludente da responsabilidade objetiva.
5. Em suas razões recursais, a instituição bancária arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuou somente como meio de pagamento. Arguiu preliminar de incompetência do Juízo, em razão da necessidade de denunciação da lide em relação aos terceiros favorecidos pelas transferências bancárias. No mérito, alegou não ter havido qualquer falha na prestação de serviços, posto que as transações foram feitas espontaneamente pelo recorrido, a pessoas diversas da instituição bancária, configurando culpa exclusiva do consumidor. Ressalvou que a instituição bancária traz diversas informações, por meios digitais, acerca de possível golpe. Sustenta inexistir o dever de reparação de danos materiais, posto que as transações questionadas são legítimas, feitas de forma voluntária pelo recorrido. Defende não restar caracterizado o dever de indenização por danos morais, tratando-se os fatos de mero dissabor. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, pela redução do quantum indenizatório a título de danos morais.
6. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. O autor é correntista junto ao recorrente, consolidando a legitimidade passiva da instituição bancária. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. A intervenção de terceiros não é admitida pela Lei no 9.099/95. A identificação de eventual beneficiário das transações fraudulentas não impede a continuidade do feito no âmbito dos Juizados Especiais, sendo facultado ao recorrente o ingresso com a competente ação regressiva em face do verdadeiro responsável pelo ilícito, não havendo, portanto, que se falar em litisconsórcio passivo necessário. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
9. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
10. Nos termos da Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Somente é afastada a responsabilidade do fornecedor na hipótese de rompimento do nexo causal.
11. O documento de ID no 48767706 ("print" do identificador de chamadas), demonstra que o contato telefônico por meio de um dos canais oficiais da Instituição Financeira, mesmo número constante na parte de trás do cartão bancário (ID no 48767707). Tal fato foi corroborado pelo Boletim de Ocorrência (ID. 48769361), sendo evidente o fortuito interno e a higidez do nexo causal. Cuida-se de conduta provocada por pessoa que se apresentou como preposto da instituição bancária, por meio de telefone aparentemente oficial.
12. Compete à instituição financeira adotar soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos não tirem proveito de boa-fé de clientes. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional Das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC. No ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, podendo caracterizar uma hipervulnerabilidade, pois há que se reconhecer que, em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, quem deve razoavelmente controlar tais domínios é o fornecedor.
13. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurado quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. Incontroverso nos autos que a transferência de valores decorreu de fraude, entretanto, tal fato não gerou dano moral passível de indenização, porquanto não há indício de que tenha comprometido a subsistência da parte autora ou que tenha ocasionado um transtorno mais grave ou imposição de restrições que fossem capazes de atingir os atributos da personalidade. Cuida-se de dissabor inerente à convivência em sociedade.
14. Recurso conhecido. Preliminares afastadas. Recurso provido para reformar a sentença e afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
15. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.